Tribunal: STF
Processo: ARE 1410535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de complementação de aposentadoria em fase de cumprimento provisório de sentença Decisão que rejeitou a impugnação e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios Alegação da impossibilidade da execução provisória de obrigação de pagar em face de Fazenda Pública Admissibilidade, em parte Possibilidade da execução do valor incontroverso reconhecido pela executada Precedentes R. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”



    (e-doc. 3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta a possibilidade de execução integral do crédito que lhe é devido, considerada a existência de coisa julgada material. (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “E o reclamo interposto merece parcial acolhimento, apenas para limitar o cumprimento de sentença à parte não impugnada da execução. 



    Com efeito, infere-se dos autos que o título judicial executivo não transitou em julgado, estando pendente de apreciação a questão dos consectários legais aplicáveis na atualização do valor devido.



    Por outro lado, observe-se que em sede de impugnação, a FESP reconhece quase a totalidade dos valores apontados pelo credor (R$ 2.463.996,63) e aponta excesso de execução apenas no tocante ao desconto previdenciário e diferenças nos juros moratórios (fls. 85/89 e documento de fls. 90/95 dos autos originários). 



    De fato, no caso se vislumbra perfeitamente possível a continuidade do cumprimento de sentença na parte incontroversa do valor originado pelo título executivo (R$ 2.463.996,63), independentemente do seu trânsito em julgado.



(...)



    De outro modo, o artigo 535, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil de 2015 determina que “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo, objeto de cumprimento”.



     Dessa forma, não há óbice legal para o prosseguimento da execução, no que toca ao montante irrefragável, não havendo motivo para o aguardo da solução definitiva dos autos, muito menos da extinção do incidente de cumprimento provisório de sentença.” (grifos nossos).



    4. Percebe-se que o Colegiado de origem assentou ser viável a execução da parte incontroversa da dívida, registrando a ausência de trânsito em julgado da demanda, tendo em vista a interposição de recursos objetivando a reforma, ainda que parcial, da condenação imposta. Ora, somente a partir da reapreciação do quadro fático-processual dos autos seria possível concluir de forma diversa, já que persiste debate sobre se há ou não trânsito em julgado no âmbito da ação, o que pode tornar o valor da condenação controverso, em parte. Ocorre que esta providência de reexame é incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator